Tribunal: STF
Processo: MS 38031
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Processual civil. Mandado de segurança. Atos de Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento dos Trabalhos.



1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que requereu a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de familiares de deputado estadual.



2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados.



3. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



4. Mandado de segurança e Agravo prejudicados.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por mãe e irmã de deputado estadual do Amazonas contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, consistente nos Requerimentos nº 1.005 e 1.020, apresentados em 29.06.2021. Os documentos solicitam a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático das impetrantes, por meio de ordem de fornecimento de dados a ser dirigida às autoridades fiscais, às instituições bancárias, às operadoras de telefonia e às empresas Google Brasil Internet Ltda., WhatsApp Inc., Facebook e Apple Computer Brasil Ltda..



    2. Os dados das impetrantes visados pelos requerimentos impugnados abrangem o registro e a duração de ligações telefônicas, as informações constantes de declarações e cadastros fiscais de pessoa física e jurídica, os extratos bancários de contas de depósito, poupança e investimentos, os registros de conexão, o conteúdo de arquivos armazenados em nuvens, o teor de mensagens de correio eletrônico e de conversas realizadas em diversas plataformas de comunicação instantânea e em redes sociais, os histórico de pesquisa em sites de busca e até mesmo as informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, desde abril de 2020 até a presente data.



    3. Conforme afirmei na decisão que deferiu a liminar, esses são elementos que integram aspectos da intimidade e da vida privada daqueles indivíduos e de suas comunicações, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.



    4. O art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas.



    5. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica dos indivíduos apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.



    6. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 03.02.2005).



    7. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.



    8. Reiteradas as premissas estabelecidas quando da apreciação da liminar, o julgamento do pedido de mérito encontra-se prejudicado pelo encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar fatos relacionados à pandemia da COVID-19, com a aprovação de seu Relatório Final (https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441).



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, com o término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, restam prejudicadas as ações de mandado de segurança impetradas contra atos da CPI. Nesse sentido: MS 37980-AgR-Terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 34318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; MS 33.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.12.2015; MS 33.682/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2015; MS 33.756/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2015; MS 31.388/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o mandado de segurança, bem como o Agravo interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Pandemia.



    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, podendo justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator